Tribunal: TJMT
Processo: 0003587-37.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Processo n. 0003587-37.2011.8.11.0010
Recorrente: Antônio de Jesus Sanches
Recorrido: Usina Jaciara S/A Massa Falida e outro(s)
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo em recurso especial interposto.
Compulsando os autos, no entanto, verifico que ainda não há informação quanto ao julgamento do Agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o processo deve aguardar na secretaria.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII